Tribunal: TJSP
Processo: 1015566-09.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos locatícios. Sentença de parcial procedência do pedido para decretar a resolução do contrato. Afastamento do pleito de cobrança de aluguéis após constatação de inadequação do imóvel ao uso a que se destinava. Insurgência do autor. Preliminar de ausência de interesse recursal

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos locatícios. Sentença de parcial procedência do pedido para decretar a resolução do contrato. Afastamento do pleito de cobrança de aluguéis após constatação de inadequação do imóvel ao uso a que se destinava. Insurgência do autor. Preliminar de ausência de interesse recursal afastada. Interesse configurado quanto aos consectários da rescisão. Mérito. Imóvel que apresentava infiltrações, umidade e bolor, comprometendo o exercício da atividade no local. Descumprimento do dever do locador previsto no art. 22, I, da Lei no 8.245/91. Provas que autorizam o reconhecimento da inaptidão do bem. Documentos juntados com a contestação/reconvenção que integram o acervo de provas e podem ser valorados pelo julgador. Alegação de que a interdição decorreu exclusivamente da atividade do locatário não comprovada. Ausência de prova de que os vícios decorreram unicamente de modificações realizadas pelo locatário. Inadmissibilidade da cobrança de alugueres após a data da vistoria. Sentença mantida. Majoração dos honorários de advogado nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.